Tribunal: TJSP
Processo: 1002456-59.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA INVERSA. AUSÊNCIA DE PRENOTAÇÃO VÁLIDA. APELANTES QUE NÃO ATENDERAM NOTIFICAÇÃO DO OFICIAL PARA REAPRESENTAÇÃO DO TÍTULO NA SERVENTIA. DESCUMPRIMENTO AO ITEM 39.1.2 DO CAP. XX, TOMO II DAS NSCGJ. DÚVIDA PREJUDICADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.